Tribunal: TJMT
Processo: 1093917-76.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1093917-76.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, com condenação ao pagamento de R$ 12.217,62, acrescida de encargos legais, sob alegação de nulidades processuais, validade de cláusula contratual ad exitum e existência de quitação, além de pleito subsidiário de redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e nulidades processuais no julgamento antecipado; (ii) estabelecer se o valor da causa e o diferimento de custas foram corretamente fixados; (iii) determinar se é cabível o arbitramento de honorários diante de contrato com cláusula ad exitum e rescisão unilateral; (iv) definir se o valor arbitrado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente e o magistrado exerce sua faculdade de indeferir provas inúteis, nos termos do art. 370 do CPC.

4.

A fixação do valor da causa por estimativa é admissível em ação de arbitramento de honorários, diante da incerteza do proveito econômico, conforme arts. 292 e 324, §1o, II, do CPC.

5.

O diferimento das custas processuais encontra amparo no art. 82, §3o, do CPC, sendo legítima a dispensa de adiantamento pelo advogado.

6.

A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios impede o implemento da condição de êxito e autoriza o arbitramento judicial dos honorários, ainda que pactuados na modalidade ad exitum.

7.

O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa impõem a remuneração proporcional do advogado pelos serviços efetivamente prestados.

8.

O arbitramento deve observar critérios de proporcionalidade, considerando a extensão da atuação profissional, a complexidade da causa e o tempo despendido.

9.

A ausência de êxito e a limitação da atuação do advogado às fases iniciais e intermediárias justificam a redução do valor arbitrado para adequação à realidade fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O arbitramento de honorários deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo em relação à atuação profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 82, §3o, 85, §§2o e 8o, 292, 324, §1o, II, 370; CC, arts. 129, 421, 422; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS; STJ, AgRg no AREsp 492.408/SP; STJ, AgRg no REsp 886.504/MG; STJ, REsp 1.139.630/SC; STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF; STJ, REsp 2.094.124/SC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios e fixou os honorários em 5% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas, totalizando a condenação em R$ 12.217,62, acrescida de juros pela Taxa Selic a partir da citação, além de custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

A parte requerida, em sede preliminar, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado, vício de fundamentação padronizada, julgamento
extra/ultra petita
por afastamento de cláusula contratual sem pedido revisional, incorreção do valor da causa e indevida aplicação do diferimento de custas processuais.

No mérito, a parte alega a existência de contrato escrito que exaure o regime remuneratório em sua cláusula sexta, prevendo pagamentos por volumetria e condição suspensiva de êxito não implementada.

Defende, ainda, a existência de termos de quitação anuais válidos até o final de 2019, configurando renúncia expressa, e pugna pela inaplicabilidade do arbitramento judicial, sob pena de violação ao princípio
pacta sunt servanda
e enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
arbitrado.

Em sede de contrarrazões, a parte apelada refuta as preliminares.

No mérito, defende a ausência de previsão contratual para a hipótese de resilição unilateral antecipada, a invalidade dos recibos de quitação por serem genéricos e a imperiosa vedação ao enriquecimento ilícito do banco.

Apresenta, como fato jurisprudencial superveniente, o Tema Repetitivo 1388 do Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece a obrigatoriedade do arbitramento judicial nos moldes do Estatuto da Advocacia em casos de rescisão unilateral imotivada, rechaçando a fixação por equidade. Pugna, ao fim, pelo desprovimento integral do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026